Tribunal: STF
Processo: AI 586800
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      Inviável o
   agravo regimental no qual não são impugnados os fundamentos da
   decisão agravada.
2.      Inaplicabilidade da teoria do fato
   consumado. Precedentes.